Tribunal: TRF3
Processo: 0011170-79.2010.4.03.6181
Órgão julgador: ; Prosseguindo, a Turma por maioria decidiu, de ofício, reduzir a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal e fixar a pena pecuniária em 01 (um) salário mínimo, nos termos do
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
37/283)

0011170-79.2010.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78362

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, §1o, DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO.

1. A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo que concluiu a falsidade das cédulas.

2. As cédulas são aptas a cumprir a finalidade delitiva para a qual foram concebidas, qual seja, a de serem utilizadas como se fossem cédulas de dólares americanos.

3. A autoria e o dolo restaram igualmente comprovados. Diante da confissão do réu, uma vez que detinha ciência acerca da falsidade das cédulas, agiu com o dolo indispensável para a configuração do tipo penal.

4. Valoração negativa da culpabilidade do réu. Grande quantidade de cédulas de dólar americano falsas.

5. Confissão e reincidência. Compensação.

6. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença não impugnada neste aspecto.

7. Apelação do réu a que nega provimento. De ofício, reduzida a pena de multa e fixada a pena pecuniária em salário mínimo.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso do réu AURI VOLNEI AULER, mantendo sua condenação pela prática do crime do art. 289, §1o do Código Penal, fixando sua pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do voto do Des. Fed. Relator; Prosseguindo, a Turma por maioria decidiu, de ofício, reduzir a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal e fixar a pena pecuniária em 01 (um) salário mínimo, nos termos do voto do Des. Fed. Relator, com quem votou o Des. Fed. Nino Toldo, vencido o Des. Fed. Fausto De Sanctis que mantinha in totum a sentença recorrida.